Tribunal: TJDFT
Processo: 0719717-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0719717-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JHONATAN DA SILVA OLIVEIRA AGRAVADO: LUCIANO PEREIRA DOS REIS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JHONATAN DA SILVA OLIVEIRA, sem o recolhimento do devido preparo. Diante da ausência de elementos que evidenciassem a alegada hipossuficiência, por meio de decisão de ID 47051311, foi determinado à parte recorrente que comprovasse o preenchimento dos requisitos para concessão do benefício vindicado ou que promovesse o devido recolhimento do preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção (art. 1.007, CPC). Apesar de regularmente intimada, a parte recorrente deixou transcorrer o prazo concedido sem a realização do recolhimento do preparo recursal, anexando apenas cópia de sentença proferida em 10/07/2020 que lhe concedeu, em primeiro grau, a gratuidade da justiça. É o relatório. DECIDO. Verifica-se que, consoante relatado, a parte recorrente deixou de recolher o preparo recursal. Portanto, ausente requisito extrínseco de admissibilidade do recurso de agravo de instrumento. Nos termos do art. 87, inciso XVI, do Regimento Interno do TJDFT, compete ao Relator decretar a deserção nos recursos e nas ações de competência originária do Tribunal. Assim, diante da ausência de pressuposto de admissibilidade recursal, imperioso o não conhecimento do presente recurso. Isso posto, DECRETO a deserção do recurso interposto por JHONATAN DA SILVA OLIVEIRA, consequentemente, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento interposto, nos termos dos arts. 932, III, e 1.007, ambos do CPC, c/c art. 87, III, do RITJDFT. Deixo de condenar a parte em honorários sucumbenciais diante da ausência de apresentação de contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 27 de junho de 2023